Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028003-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JESSICA PEREIRA LEITE - CPF: 041.876.761-04 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE DA VENDA E DANO MORAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO – PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que, em sede de ação de exigir contas cumulada com cobrança e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a inicial, condenando o banco agravante à prestação formal de contas acerca da alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, nos moldes do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia não reside na ocorrência da venda do bem apreendido, mas na ausência de demonstração contábil suficientemente detalhada da operação e dos encargos aplicados. Embora o agravante sustente que teria juntado documentação apta a suprir o dever de prestação de contas, tal alegação foi devidamente refutada pelo juízo
a quo
, ante a impugnação específica apresentada pela parte autora.

A ação de exigir contas é procedimento de estrutura bifásica, na qual a primeira fase se destina exclusivamente à análise do dever jurídico de prestar contas, sendo prematura qualquer apreciação do conteúdo documental nessa etapa. Assim, a decisão que determina o prosseguimento à segunda fase, em razão da existência do dever de prestar contas, encontra amparo no art. 550 do CPC e no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Não configurado o alegado
error in judicando,
ausência de demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta injustiça, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O devedor fiduciário possui interesse de agir para exigir prestação de contas da instituição financeira após a venda extrajudicial do bem dado em garantia, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

A mera juntada de documentos não supre, por si só, o dever processual de prestação formal de contas previsto no art. 550 do CPC.

A procedência da primeira fase autoriza o prosseguimento do feito para apuração das contas prestadas, sendo incabível a antecipação do juízo de mérito sobre sua suficiência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028003-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: JÉSSICA PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Matheus De Miranda Medeiros
, lançada nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Cobrança do Saldo Remanescente da Venda e Dano Moral n. 1024501-12.2023.8.11.0002, ajuizada por
JÉSSICA PEREIRA LEITE
,

que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar o agravante a prestar contas referentes à alienação do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar, na forma do §5 do artigo 550 do CPC, a fim de que seja dado início a segunda fase da ação.

Ainda, condenou o ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“No presente caso, o Ilmo. Magistrado de primeiro grau decidiu que o prazo de 15 (quinze) dias para que o Réu preste as contas no presente caso iniciou com a intimação da decisão que julgou procedente o pedido, ou seja, está em curso o prazo para que o Réu preste as contas. Nesse cenário, antes da prolação de qualquer decisão de mérito, é extremamente necessário que seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo, como determina o artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque os argumentos apresentados nesta peça, no entender do ora Agravante são mais do que suficientes para se atribuir esse efeito suspensivo, considerando a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) para a parte Agravante, bem como a probabilidade de o Recurso vir a ser provido (fumus boni iuris)”
(sic).

Aduz que
“É evidente o periculum haja vista que se a eficácia da r. decisão agravada não for sustada, a Agravante terá que prestar as contas, podendo haver todo o desenrolar da segunda fase do procedimento, com a apuração e julgamento das contas, e, dependendo do tempo despendido, até mesmo início da fase de liquidação, sem uma decisão definitiva acerca da obrigação de prestar as contas. Sendo assim, se o efeito suspensivo não for atribuído, possivelmente haverá a perda do objeto do presente recurso, qual seja a obrigação ou não do Réu em prestar as contas, e a pretensão do Agravante é, justamente, de evitar prestar as contas, por entender não possuir tal obrigação”
(sic).

Ressalta que
“Trata-se de ação de exigir contas por meio da qual a parte Agravada pretende receber esclarecimentos, em princípio, absolutamente genéricos, acerca da alienação do veículo, tendo em vista o inadimplemento da agravada em relação a contrato de financiamento. Ocorre que o Agravante já apresentou as referidas contas, conforme se observa no ID 156705365 dos autos de referência, portanto, o feito deveria ter sido extinto pelo adimplemento da obrigação principal, sendo julgadas boas as contas prestadas. Com todo o respeito, ao assim decidir, equivocou-se o d. juízo a quo, devendo ser reformada a r. decisão para que seja julgado improcedente o pedido da Agravada”
(sic).

Registra que
“Conforme consta nos autos, no ID no 156705365, o Banco Bradesco, ora Agravante, apresentou de forma completa e tempestiva as contas solicitadas pela parte autora, cumprindo integralmente o comando judicial que lhe foi direcionado. Ocorre que, ao proferir a sentença, o juízo a quo limitou-se a determinar a prestação de contas, sem atentar que estas já haviam sido regularmente apresentadas. Nesse cenário, a decisão deveria, em verdade, proceder à análise das contas prestadas, julgando-as boas ou ruins, nos termos do procedimento previsto nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, ao determinar nova prestação de contas, a decisão incorreu em equívoco, impondo ao Agravante obrigação já satisfeita e postergando desnecessariamente a solução da lide. Trata-se de medida que afronta os princípios da celeridade processual e da economia processual, uma vez que o processo já se encontrava apto para a fase de julgamento das contas apresentadas. Dessa forma, requer o Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prestação de contas já realizada, prosseguindo-se diretamente ao exame das contas apresentadas, com o julgamento de sua regularidade (boas ou ruins)”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar
“[...] seja recebido o presente Agravo por Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, obstando o início da segunda fase até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento” (sic).

No mérito requer
“[...] seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para que seja cassada a decisão ora agravada, para que: a) seja reconhecida a prestação das contas nos autos, conforme ID 156705365, conforme art. 550, e seguintes todos do CPC”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/08/2025, conforme decisão de Id. 310150874.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 318072875.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 308753891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar o agravante a prestar contas referentes à alienação do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar, na forma do §5 do artigo 550 do CPC, a fim de que seja dado início a segunda fase da ação.

Ainda, condenou o ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Trata-se de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
JESSICA PEREIRA LEITE
em face de
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Narra a parte autora que teve seu veículo FIESTA ROCAM HATCH FLEX (PULSE/CLASS/KITSEG) 1.0 8V 4P, Placa: OAP 1709, Cor: BRANCA Movido: ÁLCOOL/GASOLINA, Ano/Mod.: 2013/2014 Renavan: 00569545730, Chassi: 9BFZF55AXE8011509 apreendido judicialmente por meio da ação de busca e apreensão no 1001437-80.2017.8.11.0002, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. Alega que, embora compreenda ser legítima a venda extrajudicial do bem, não foi informado sobre os valores da alienação, tampouco lhe foram prestadas contas pela instituição financeira, mesmo diante da constatação de que o bem já não se encontra registrado no DETRAN estadual.

Afirma que, à época da consolidação da posse pela requerida (30/05/2017), o valor do bem, segundo tabela FIPE, era de R$ 23.065,00, enquanto o saldo devedor era de R$ 17.557,01, sendo-lhe, portanto, devida a diferença apurada. Pleiteia, por fim, a condenação ao pagamento do saldo remanescente e de danos morais, além da regular prestação de contas, com apuração definitiva por contador judicial (ID 123423185).

[...]

Posteriormente, a parte ré juntou documentos com suposta prestação de contas (ID 156705365, 156705368, 156705371 e 156705374), os quais foram impugnados pela parte autora, alegando ausência de comprovação de encargos desde a data da consolidação da posse do bem (30/05/2017) e erro quanto à base de cálculo, com prejuízo decorrente da desvalorização injustificada do bem, pugnando pelo recálculo pela contadoria judicial (ID 180261848).

[...]

A ação de exigir contas possui duas etapas distintas. Na primeira fase, analisa-se se existe obrigação legal da parte ré em prestar contas ao autor. Caso esse dever seja reconhecido, passa-se à segunda fase, na qual são apresentadas as contas detalhadas e se verifica a existência de eventual saldo a ser restituído ou pago por uma das partes.

A relação contratual entre as partes e a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária é incontroversa. Da mesma forma, restou incontroverso que, após a consolidação da propriedade em favor da requerida, houve a venda extrajudicial do bem, conforme a documentação colacionada aos autos.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assim dispõe: “o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

Tal obrigação é reforçada pelo disposto nos artigos 550 e 551 do Código de Processo Civil (CPC), que impõem a quem administra bens de terceiro o dever de prestar contas com detalhamento de receitas, despesas e sua aplicação.

[...]

Apesar de a parte requerida ter juntado aos autos planilha de cálculo, nota fiscal de venda e comprovantes de despesas (ID 128424356) a validade e adequação desses documentos serão avaliadas oportunamente na segunda fase do processo, especialmente considerando as impugnações feitas pelo autor quanto ao valor atribuído ao bem e à legitimidade do valor da dívida e de certos encargos lançados.

[...]

Desta forma, a primeira fase da sentença está consolidada, pois é devida a prestação de contas após pela parte requerida após a consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente.

Destaco que tal fase não se vincula à apuração das contas ou de eventual saldo, motivo pelo qual a fixação dos honorários de sucumbência deve ser realizada por apreciação equitativa do Juiz, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC [...]

[...]

Dessa forma, é de rigor o julgamento de procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Civil e no art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar a parte requerida a prestar contas referentes à alienação do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar, na forma do §5 do artigo 550 do CPC, a fim de que seja dado início a segunda fase da ação.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado
, com relação ao pedido de indenização por dano moral,

JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Havendo eventual apresentação de recurso pelo autor, intime-se, independente de despacho, os recorridos para o oferecimento das competentes contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as cautelas de estilo.”
(Id. 180946359 – Autos de origem)

Pois bem. O agravante sustenta, em síntese, que teria apresentado documentação suficiente nos autos da origem (Id. 156705365), contendo planilhas, notas fiscais e comprovantes de despesas, os quais, segundo defende, já configurariam o cumprimento do dever de prestação de contas.

Aduz que, ao deixar de reconhecer tal fato e determinar a abertura da segunda fase, o juízo a quo teria incorrido em
error in judicando
, impondo-lhe a repetição de obrigação já satisfeita e afrontando os princípios da celeridade e da economia processual.

Contudo, a argumentação do agravante, com a devida vênia, não merece acolhimento.

É preciso destacar, desde logo, que a natureza bifásica da ação de exigir contas encontra fundamento expresso nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

Conforme pacífica doutrina e consolidada jurisprudência, a primeira fase do procedimento se destina exclusivamente à aferição do dever jurídico de prestar contas, sem que nela se analise, de imediato, a regularidade do conteúdo contábil apresentado.

Reforçando esse entendimento, a decisão combatida adotou fundamentação técnica precisa e alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao destacar que a simples juntada de documentos pela parte requerida não afasta, por si só, a obrigação de prestar contas formalmente, nos moldes legais.

Com efeito, o artigo 550, § 5o, do CPC, prescreve que:

“§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.”

E o artigo 551,
caput
, complementa:

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Ocorre que, nos autos originários, a parte autora impugnou de forma específica os documentos apresentados, sustentando ausência de detalhamento sobre os encargos aplicados a partir da consolidação da posse, questionando ainda a base de cálculo utilizada, bem como a expressiva diferença entre o valor da alienação do bem e o valor de mercado (tabela FIPE).

Nesse contexto, mostra-se necessário e juridicamente adequado o processamento da segunda fase do feito, na qual se permitirá a apuração exata dos lançamentos controvertidos, inclusive com auxílio de perícia contábil, se o caso.

Portanto, a argumentação de que já teria havido prestação de contas satisfatória não prospera, porquanto, como corretamente anotado pelo juízo de origem, o conteúdo apresentado ainda será objeto de avaliação na etapa própria.

A tentativa do agravante de obstar a continuidade da marcha processual representa, na prática, antecipação indevida da análise de mérito da segunda fase, em contrariedade à estrutura procedimental imposta pelo legislador.

Conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69:

"Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas."

Trata-se de comando expresso que impõe à instituição financeira, após a consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente, o dever de prestar contas do produto da venda, com detalhamento e transparência, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da informação e da função social do contrato.

Assim, a decisão agravada ao reconhecer o dever de prestação de contas, abrindo a segunda fase do processo, atuou em estrita observância aos ditames legais e aos precedentes dos Tribunais Superiores.

Por conseguinte, não se verificam os vícios apontados pelo agravante, tampouco a existência de manifesto equívoco ou ilegalidade na decisão objurgada.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – VEÍCULO APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – BEM GARANTIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – INTERESSE DE AGIR EVIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 –
DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.
A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.

Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido.
”

(N.U 1030560-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXIGIR

CONTAS
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E APREENSÃO. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
DO BEM APREENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido inicial na Ação de
Exigir

Contas
, condenando o banco réu à prestação de
contas
mediante apresentação dos documentos exigidos na inicial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, além de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se o devedor fiduciário possui interesse processual para ajuizar ação de
exigir

contas
em face da instituição financeira credora fiduciária quando há alienação
extrajudicial
do bem dado em garantia; (ii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de
exigir

contas
; e (iii) verificar se o valor dos honorários fixados em R$ 3.000,00 encontra-se em patamar razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual do devedor fiduciário para ajuizar ação de
exigir

contas
em face do credor fiduciário está plenamente configurado quando há alienação
extrajudicial
do bem dado em garantia, conforme expressa previsão do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, que determina a obrigatoriedade de prestação de
contas
com demonstração do resultado da alienação
extrajudicial
ao devedor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de alienação
extrajudicial
de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de
contas
, no tocante aos valores decorrentes da
venda
e quanto à correta imputação destes no débito, distinguindo-se da hipótese versada no Tema 528 do STJ.

5. A administração de interesse de terceiro decorrente da
venda

extrajudicial
do bem objeto de garantia fiduciária caracteriza situação jurídica específica que enseja o dever de prestação de
contas
, não se confundindo com as hipóteses de contratos de mútuo comum onde inexiste tal administração patrimonial.

6. A procedência do pedido na primeira fase da ação de
exigir

contas
autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento uníssono da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o princípio da sucumbência em razão da vitória do autor nesta fase processual.

7. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 pelo magistrado de primeiro grau, mediante apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, envolvendo matéria bancária com múltiplos fundamentos jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Em se tratando de alienação
extrajudicial
de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor fiduciário interesse de agir na propositura da ação de prestação de
contas
, no tocante aos valores decorrentes da
venda
e quanto à correta imputação destes no débito. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de
exigir

contas
quando há procedência do pedido autoral, aplicando-se o princípio da sucumbência.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, § 5o, 552, 85, § 8o e § 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.11.2020; STJ, REsp 1.874.920/DF, 3a Turma, j. 04.10.2022; TJ-MT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.”

(N.U 1028510-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025